Tribunal: TJMT
Processo: 8042269-73.2016.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO EMIDIO DA SILVA - CPF: 689.973.701-97 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8042269-73.2016.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

MAURO EMIDIO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela OI MOVEL S.A, em desfavor de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o crédito do Recorrido no valor de reconheceu o crédito no valor de
R$ 6.883,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

2. No caso, o fato gerador do crédito foi uma cobrança indevida realizada em janeiro de 2015 à abril de 2016, ou seja, pretérito a data do processamento da Recuperação Judicial da Oi, qual seja, o dia 20/06/2016.

3. Nesse sentido, os créditos que possuem fato gerador anterior a 20/06/2016, são de natureza concursal, portanto, sujeitos ao plano de recuperação judicial e a Lei 11.101/05.

4.

Se os cálculos elaborados pelo Recorrido estão em desacordo com o previsto no Plano da Recuperação Judicial, porquanto deveria ter sido atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial (20.06.2016), contudo, a obrigação fora corrigida até novembro de 2020, circunstância que configura excesso de execução.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela OI MOVEL S.A, em desfavor de decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o crédito no valor total de
R$ 6.883,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

Foi proferida sentença rejeitando os embargos a execução e deferido o crédito de natureza extraconcursal no valor de R$ 6.883,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

A Recorrente OI S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja atribuído natureza concursal ao crédito, bem como a expedição de ofício no valor de R$ 4.068,96 (quatro mil e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O Recorrido postulou fosse realizado o pagamento no valor de R$ 6.883,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

O Recorrente quando intimado a realizar o pagamento, apresentou impugnação ao cálculo, entendendo que o valor devido seria R$ 4.068,96 (quatro mil e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), o que geraria um excesso de R$ 2.814,64 (dois mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

No caso, o fato gerador do crédito foi uma cobrança indevida realizada em janeiro de 2015 à abril de 2016, ou seja, pretérito a data do processamento da Recuperação Judicial da Oi, qual seja, o dia 20/06/2016.

Dessa forma, há necessidade de se atribuir natureza concursal ao crédito, bem como observar as regras previstas na Lei de Recuperação Judicial.

Atenta-se para o fato de que a Recorrente suscita, ainda, o fato de que estaria em recuperação judicial, ao passo que eventuais juros e correção, somente poderiam incidir até a data da decretação da recuperação judicial, ou seja, 20/06/2016.

A limitação de juros e correção monetária prevista no art. 9, II, da LRF deve ser interpretada em consonância com o espírito da lei, no sentido de beneficiar o devedor em crise. Já que o crédito decorrente de condenação judicial é fruto de relação anterior ao pedido de recuperação, é perfeita a incidência da limitação em tablado.

Quanto ao valor dos créditos que serão habilitados no juízo universal com natureza concursal, estes deverão ser atualizados somente até a instauração da recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005.

No presente caso, tendo em vista que o crédito da parte Recorrida possui natureza concursal, os juros e a correção monetária devem incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016).

O cálculo apresentado pela parte Recorrida condiz com os parâmetros estabelecidos no presente cumprimento de sentença, sendo que a parte Recorrente apresentou os parâmetros corretos para a incidência de juros e correção monetária
, circunstância que permite concluir o excesso de execução, no montante de
R$ 2.814,64 (dois mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente OI S.A, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a natureza concursal do crédito e a existência de excesso a execução no valor total de R$ 2.814,64 (dois mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos
), devendo o juízo de origem emitir a respectiva certidão de crédito, somente no valor de
R$ 4.068,96 (quatro mil e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)
para que o Recorrido possa se habilitar nos autos da recuperação judicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022